Tribunal: CARF
Processo: 10860.720442/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720442/2013-22
ACÓRDÃO
2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGUES - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 25/03/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÃO DIVERSAS DA REALIDADE (CFL 38).
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias,
quando devidamente solicitados pela fiscalização, ou apresentar livro ou
documento que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
2
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, AIOA -
DEBCAD n° 51.030.358-7, lavrado em 25/03/2013, em desfavor da empresa em
epígrafe, em razão de a mesma ter infringido o dispositivo previsto no artigo 33,
parágrafos 2° e 3° da Lei n ° 8.212, de 24/07/1991, com redação da MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, c/c os artigos 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, código de fundamentação legal - CFL 38.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 05/07, no decorrer da ação fiscal foi examinada
a maioria dos documentos solicitados pela Fiscalização, entretanto verificou-se
que o Livro Diário não espelhou a situação real das obras de construção civil
matrículas CEI n° 38.610.03144/72 e CEI n° 38.610.02710/74, visto que do exame
contábil dos lançamentos pertinentes a construção verificou-se que a entrega da
documentação se deu de forma deficiente, diversa da realidade e da necessidade
para a edificação de dois blocos de apartamentos - Condomínios Palmeira e
Munich.
Tendo isso em vista a Fiscalização intimou, por meio de três Termos de Intimação
Fiscal, com ciência em 05/10/12, 17/10/12 e 06/03/2013, para que a empresa
pudesse suprir a deficiência e assim corrigir a falta dos documentos pertinentes às
citadas obras de construção civil, podendo assim evitar penalização. Apesar das
três oportunidades oferecidas ao contribuinte nenhum outro documento foi
encaminhado para análise.
Da Penalidade
Em decorrência da infração cometida a multa aplicada é a prevista nos artigos 92
e 102 da Lei 8.212/91, artigo 373 e 283, Inciso II, alínea "b", do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, que no
caso foi no valor de RS 17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais e
cinqüenta e oito centavos), valor este duplicado em duas vezes perfazendo o valor
de R$ 34.347.16, em razão da ocorrência de reincidência. Os valores foram
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
3
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 15, de 10/01/13, publicada
no D.O.U. de 11/01/2013.
Informa a Fiscalização que a empresa já foi autuada anteriormente, quando por
meio do Procedimento Fiscal n° 09477515 foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD
37.038.122-0 de 27/07/2009, no código de fundamentação legal - CFL 37, por ter
deixado de reter onze por cento do valor bruto contido em nota fiscal fatura
conforme previsto no caput do artigo 31 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991. O citado
auto foi liquidado em 03/09/2009.
Assim sendo a empresa é recorrente em infração, pelo que a repetição da falta
deve ser agravada nos termos descrito pelo artigo 292, inciso IV do Decreto n°
3.048/99.
Na presente autuação a empresa cometeu reincidência genérica (infração
diferente) quando deixou de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado em 27/03/2013, a contribuinte apresentou, em 26/04/2013 a
impugnação, de fls. 270/277, requerendo a anulação total do Auto de Infração por
plena ausência de causa, tendo em vista a comprovada apresentação de todos os
documentos solicitados, bem como pela inexistência de reincidência em relação a
não apresentação de livros ou documentos relacionados às contribuições sociais
previdenciárias.
Argumenta que o Relatório Fiscal apenas menciona "documentos e livros
caixa/diário", no entanto no Recibo de Entrega de Documentos devidamente
assinado pelo agente fiscal constam exatamente os livros de 2005 a 2008, folhas
de pagamentos, guias GFIPS's e GPS's, DIPJ, blocos de notas fiscais etc, ou seja,
nada deixou de ser entregue à Fiscalização.
Conclui que se houvesse alguma omissão, a identificação do suposto documento
deveria ser mais específico, o que não ocorreu.
Assevera que outro erro cometido pela Fiscalização foi a menção no Relatório
Fiscal de que o valor da multa do presente auto foi agravado pela reincidência da
multa aplicada em procedimento fiscal anterior - auto de infração DEBCAD
37.038.122-0, que nada tem a ver com falta de exibição de livros ou documentos,
mas sim com a falta de destaque de onze por cento do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços.
Conclui que desta forma, revela-se completamente errônea a Autuação, devendo
ser cancelado o Auto de Infração e o lançamento do crédito tributário, pela não
recusa de entrega de documentos e pela falta de reincidência nos moldes
aduzidos.
Ante o exposto requer a improcedência do presente Auto de Infração,
cancelando-se o debito fiscal dele procedente.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
4
Da Análise
Da análise dos Relatórios Fiscais dos Autos de Infração de obrigação principal e do
decorrente do descumprimento de obrigação acessória, esta julgadora da 5a
Turma de Julgamento/Brasília, verificou a incoerência alegada pela impugnante,
haja vista a falta de identificação/especificação do suposto documento que não
foi apresentado, uma vez que no Recibo de Entrega de Documentos, constavam
todos os documentos relacionados, pela
Fiscalização relativo às obras de construção civil realizadas pela Impugnante,
notadamente os documentos e livros Diários de todo o período fiscalizado
(janeiro/2008 à dezembro/2008).
E embora a Fiscalização mencionasse, no Relatório Fiscal "que os documentos e
Livros Caixa/Diário exigidos legalmente são indispensáveis para a verificação de
fatos geradores e do cumprimento das obrigações das contribuições
previdenciárias motivo pelo qual a falta cometida, não entregar os documentos e
livros no prazo que lhe foi dado...", verificou-se no item 4 do Relatório Fiscal do
auto de infração da obrigação principal que os elementos/documentos que
serviram de base para o lançamento, foram, dentre eles os livros Diários
mencionados como não apresentados, conforme:
"4- Elementos/documentos que serviram de base para o lançamento do crédito:
a)projeto de edificação de dois blocos para fins residenciais;
b) matricula registrada no sistema da Receita Federal do Brasil sob o n° CEI n"
38.610.02710-74;
c) exame de livros Diário dos anos de 2005 a 2008;
d) análise de notas fiscais específicas do centro de custo da obra;
e) Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO n° 205/2008,
entregue em 07/07/2008. "(gn)
Da Diligência Solicitada
Assim, esta julgadora da 5a Turma de Julgamento/Brasília, por meio do Despacho
n° 26, de 25/05/2017, de fls. 496/498, devolveu os autos a Fiscalização para que
esta identificasse claramente qual o documento que a empresa deixou de
apresentar e/ ou deixou de ser escriturado no Livro Diário, relacionado com as
contribuições previdenciárias que deram ensejo à lavratura do presente auto de
Infração no código de Fundamentação Legal - CFL 38.
Como resultado da diligência a Fiscalização, informou(fls. 500/504), que o
contribuinte foi autuado por ter incorrido em duas condutas infratoras, quais
sejam:
(i) não apresentação à Fiscalização das Notas Fiscais
de materiais solicitadas nos Termos de Intimação de 07/10/2012 e 06/03/2013
(fls. 13/14), e
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
5
06/03/2013 e
(ii) apresentação de livro Diário do período de
janeiro/2008 a dezembro/2008, com omissão de informação.
Devidamente cientificado da Informação Fiscal resultante da diligência, o
contribuinte se manifestou, às fls. 520/522, com as mesmas alegações
apresentadas para todos os Autos de Infração lavrados na ação fiscal (Principal e
acessório), "argumentando que reconhecer que uma despesa que representaria
uma menor parte da obra do porte da obra objeto da fiscalização e em uma única
fase, sem análise da proporcionalidade de valores (valor total da obra x valor total
dos Itens supostamente faltantes da contabilidade da obra) e desconsiderando
uma contabilidade inteira mesmo de períodos em que não se localizou qualquer
irregularidade não pode receber a pecha de pueril.
Reforça que faltou detalhamento, diligência e proporcionalidade à Fiscalização. E
afirma não haver motivos para se desconsiderar a contabilidade toda pela falha
de somente um período.
E finaliza reiterando todos os termos da impugnação, notadamente a solicitação
de cancelamento do presente auto de infração como também a ausência de
reincidência.

Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 25/03/2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INFORMAÇÃO
DIVERSAS DA REALIDADE (CFL 38).
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros relacionados
com fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente
solicitados pela fiscalização, ou apresentar livro ou documento que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.

Cientificado do resultado do julgamento da impugnação em (04/12/2018), uma
terça-feira (fls. 559), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em (20/12/2018),
uma quinta-feira (fls. 560), em que se sustenta, sinteticamente, que não pode ser punido por não
ter apresentado os documentos requeridos, dada a ausência de discriminação do material
supostamente faltante.
É o relatório

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
6
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
As razões recursais e respectivo pedido se voltam especificamente contra a
penalidade por ausência de apresentação documental, dada a alegada ausência de discriminação
do acervo faltante.
Segundo o acórdão-recorrido, foram duas infrações cometidas:

1 - CONDUTA INFRATORA n° 01: O contribuinte incorreu na primeira conduta
infratora quando não apresentou à fiscalização as Notas Fiscais de materiais
solicitadas nos termos de intimação de 17/10/2012 (fls. 13/14) e 06/03/2013 (fls.
15/16), qualificadas no relatório fiscal como indispensáveis à verificação do
regular cumprimento das obrigações previdenciárias (item 1.4, fls. 05). Frise-se
que essas Notas Fiscais não puderam ser identificadas em razão de não terem sido
apresentadas pelo contribuinte autuado. Essa atitude, no entanto, não tem o
condão de abalar a convicção na efetiva aquisição dos materiais, conquanto, já se
encontravam devidamente instalados ou aplicados na obra concluída. Há que
louvar aqui a expertise da Autoridade lançadora, que ao solicitar comprovantes de
compra de materiais absolutamente indispensáveis tais como portas, batentes,
janelas, vasos sanitários, e ainda, quantificou os montantes necessários em
função das características e número de unidades habitacionais do projeto.

[...]

2 - CONDUTA INFRATORA n° 02: O contribuinte incorreu em uma segunda
conduta infratora quando apresentou à fiscalização documento qualificado como
deficiente, mais especificamente, os Livros Diários do período de janeiro/2008 a
dezembro/2008. A qualificação da condição de documento deficiente configurou-
se por ter:
2.1) Apresentado o livro Diário com omissão de informação verdadeira, que foi
constatada pelo não lançamento de operações mercantis de compra de diversos
materiais, tais como: portas, batentes, janelas, vasos sanitários e outros. Estas
operações em si não comportam fatos geradores de contribuição previdenciária,
no entanto, evidenciada a ausência dos lançamentos respectivos, resta
caracterizada a apresentação de documento deficiente, pois houve comprovada
omissão de informação verdadeira.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
7
Em contraposição, diz a parte-recorrente, textualmente:

DD. Julgador, o "Recibo de Entrega de Documentos" afasta tal alegação, conforme
cópia juntada (doe).
Ali constam todos os documentos relacionados as obras de construção civil
realizadas pela Recorrente, notadamente os documentos e livros diários de todo o
período fiscalizado (janeiro/2008 à dezembro/2008).
O relatório apenas menciona "documentos e livros caixa/diário" e no recibo de
entrega devidamente assinado pelo agente fiscal constam exatamente os livrosde
2005 à 2008, folhas de pagamentos, guias GFIPS's e GPS's, DIPJ, blocos de notas
fiscais etc, ou seja, nada deixou de ser entregue à Fiscalização.
Se houvesse alguma omissão, a identificação do suposto documento deveria ser
mais específica, o que não ocorreu.
Outrossim, existe ainda um segundo e grave erro.
Veja-se que mencionou no relatório expressamente como base da apuração de
multa de reincidência o procedimento fiscal que culminou no DEBCAD
37.038.122-0.
No entanto, conforme se depreende da leitura da cópia integral do procedimento
fiscal e do Auto de Infração mencionado (DEBCAD 37.038.122-0), que segue
juntado (does.) verifica-se que nada tem a ver com falta de exibição de livros ou
documentos, mas sim com a falta de destaque de onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Desta forma, revela-se completamente errônea a Autuação [...].

Como se observa, trata-se de penalidades diversas: uma, pela ausência de
apresentação dos documentos, na quantidade e na qualidade imposta pela autoridade fiscal;
outra, motivada pela incompatibilidade dos dados constantes na documentação. Elas consistem
em punições que se cumulam, sempre que houver autonomia entre as respectivas motivações
(isto é, não estiverem a punir uma mesma e idêntica conduta: neste caso, pune-se tanto a falta de
apresentação, como a apresentação com informações equivocadas, ainda que sem a intenção do
sujeito passivo).
Ademais, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
8
Em preliminares, considerando que o contribuinte remete o presente AI às
mesmas alegações apresentadas nas impugnações dos Autos de Infração de
Obrigação Principal - AIOP (DEBCAD n°.37.280.549-3 Patronal, 37.280.550-7 -
Segurados e 37.280.5515 - Terceiros) e (DEBCAD n°.37.280.552-3 - Patronal,
37.280.553-1- Segurados e 37.280.5540- Terceiros), que constituíram os créditos
previdenciários relativos às obras fiscalizadas, cabe informar que estas já foram
discutidas e já submetidas a julgamento por esta 5a Turma/DRJ/BSA, conforme
Acórdãos n° 82.336 e 82.337, respectivamente, nesta mesma data, cuja conclusão
foi pela procedência parcial das impugnações, com retificação da base de cálculo,
em virtude da utilização dos redutores legalmente estabelecidos.
Da Obrigação Acessória Descumprida -CFL 38
O que motivou a presente autuação foi o fato de a empresa, apesar de intimada e
reintimada por meio dos Termos de Intimação de 07/10/2012 e 06/03/2013 (fls.
13/14), e 06/03/2013 (fls. 15/16), não apresentar ao fisco as Notas Fiscais de
aquisição de materiais, comprovadamente utilizados em obras de construção civil
de sua responsabilidade e, cumulativamente, por ter apresentado a escrituração
contábil no Livro Diário do período de 01/2008 a 12/2008, com omissão dos
registros contábeis, relativos às compras desses mesmos materiais.
Nos Termos de Intimação Fiscal (TIF) e de Inicio do Procedimento Fiscal (TIPF), fls.
9/16, constata-se a intimação para a apresentação dos livros contábeis, folhas de
pagamento, GFIP, habite-se, planta baixa e fachada, notas fiscais emitidas de
prestação de serviços e demais documentos relacionados as obras. A
apresentação deficiente desses documentos motivou a lavratura deste auto de
infração.
Com essa conduta, a Impugnante incorreu na infração prevista no art. 33, §§ 2o e
3o da Lei 8.212/1991, que determina que a empresa tem a obrigação acessória de
apresentar à Fiscalização os documentos ou livros relacionados com as
contribuições
previdenciárias,
quando
devidamente
intimada,
conforme
transcrito abaixo:
Lei n° 8.212/91
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
9
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009). (GN)
(...).
Esse art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/1991 é claro quanto à obrigação acessória da
empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o
cumprimento do dispositivo legal, conforme dispõe em seu art. 232 e art. 233,
parágrafo único:
Do Exame da Contabilidade (Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/1999)
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.(g.n)
(...).
Determina ainda o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, verbis in:
RPS -Decreto n° 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (¦¦¦)¦
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
(...).
Extrai-se do exposto acima que a Impugnante - ao não apresentar ao Fisco
integralmente os documentos solicitados por meio do TIF(fls. 09/16) , incorreu na
infração disposta no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/1991, c/c os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
10
Registra a Fiscalização que não obstante estas ações (deixar de apresentar as NF e
a apresentação do Diário com omissões) em si não comportarem fatos geradores
de contribuição previdenciária, no entanto, evidenciada a ausência dos
lançamentos respectivos, resta caracterizada a apresentação de documento
deficiente, pois houve comprovada omissão de informação verdadeira.
Assevera a Fiscalização que a compra dos materiais restou efetivamente
comprovada, no entanto, o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou os
comprovantes físicos dessas aquisições, ou sequer, os registros contábeis dessas
operações mercantis, não restando à Fiscalização, diante de tão evidente
flagrante de infração à legislação tributária, alternativa outra que não fosse o uso
da prerrogativa que o cargo lhe impõe, de lavrar o auto de infração, tendo em
vista que a atividade de lançamento é plenamente vinculada, sem margem
alguma de discricionariedade ao agente fiscal, que tem o dever de cobrar o
tributo que apurar, sob pena de responsabilidade funcional (Código Tributário
Nacional - CTN, art. 3° e art. 142, parágrafo único).
A Impugnante sustenta que inexiste a infração imputada pela auditoria fiscal, uma
vez que teria cumprido a legislação de regência, inclusive apresentou todos os
documentos solicitados durante o procedimento de Fiscalização, na forma e
prazos legais.
Todavia, verifica-se que a Impugnante apresentou ao Fisco os livros contábeis do
exercício de 2008 sem a presença das formalidades legais, contendo, com isso,
documentos deficientes. No caso a Fiscalização tanto durante o procedimento
fiscal, como na diligência procedida, por solicitação desta 5° Turma de
Julgamento, afirma e esclarece minuciosamente a conduta infratora da autuada,
conforme detalhamento que segue:
1 - CONDUTA INFRATORA n° 01: O contribuinte incorreu na primeira conduta
infratora quando não apresentou à fiscalização as Notas Fiscais de materiais
solicitadas nos termos de intimação de 17/10/2012 (fls. 13/14) e 06/03/2013 (fls.
15/16), qualificadas no relatório fiscal como indispensáveis à verificação do
regular cumprimento das obrigações previdenciárias (item 1.4, fls. 05). Frise-se
que essas Notas Fiscais não puderam ser identificadas em razão de não terem sido
apresentadas pelo contribuinte autuado. Essa atitude, no entanto, não tem o
condão de abalar a convicção na efetiva aquisição dos materiais, conquanto, já se
encontravam devidamente instalados ou aplicados na obra concluída. Há que
louvar aqui a expertise da Autoridade lançadora, que ao solicitar comprovantes de
compra de materiais absolutamente indispensáveis tais como portas, batentes,
janelas, vasos sanitários, e ainda, quantificou os montantes necessários em
função das características e número de unidades habitacionais do projeto.
Concluiu a partir daí, que a contabilidade não registrava com fidedignidade a real
aquisição dos materiais empregados na obra. Por intermédio das intimações
fiscais, foi oportunizado ao contribuinte, de forma reiterada, a possibilidade de
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
11
desconstruir os indícios iniciais com a simples apresentação dos documentos
fiscais correspondentes, fato que, definitivamente, não se consumou.
2 - CONDUTA INFRATORA n° 02: O contribuinte incorreu em uma segunda
conduta infratora quando apresentou à fiscalização documento qualificado como
deficiente, mais especificamente, os Livros Diários do período de janeiro/2008 a
dezembro/2008. A qualificação da condição de documento deficiente configurou-
se por ter:
2.1) Apresentado o livro Diário com omissão de informação verdadeira, que foi
constatada pelo não lançamento de operações mercantis de compra de diversos
materiais, tais como: portas, batentes, janelas, vasos sanitários e outros. Estas
operações em si não comportam fatos geradores de contribuição previdenciária,
no entanto, evidenciada a ausência dos lançamentos respectivos, resta
caracterizada a apresentação de documento deficiente, pois houve comprovada
omissão de informação verdadeira.
(...).
Há de se ressaltar que o próprio contribuinte em sua peça de contestação
confessa claramente, ao consignar que a sua escrituração fiscal e contábil não
registra, de fato, as aquisições das citadas 192 portas, 192 batentes, 144 janelas,
04 vasos sanitários e diversos outros itens para cada uma das obras. Todavia,
alega que esse fato representa apenas uma "falha do preposto da impugnante
que não verificou com acuidade a entrega das notas dos referidos materiais pelo
fornecedor".
No que tange a alegação de falta de acuidade do preposto da Impugnante, nos
termos do art. 136, do Código Tributário Nacional - CTN, ressalvada a hipótese da
lei dispor em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária,
independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, ou seja, a violação da legislação pode até não
determinar prejuízo para a Fazenda e, ainda assim ser possível se afirmar a
responsabilidade pela infração. Portanto, improcedente tal alegação.
Assim, apesar de intimada por meio dos Termos de Intimação Fiscal, com ciência
em 05/10/12, 17/10/12 e 06/03/2013, como em sede de diligência, a empresa
não atendeu a contento a solicitação da Fiscalização, conforme exposto acima.
Desta feita, pelo descumprimento da obrigação acessória, surge para a Receita
Federal do Brasil o poder/dever de lavrar o Auto de Infração, que se converte em
obrigação principal pela multa aplicável.
Da Reincidência
A impugnante insurge-se contra o agravamento da multa em virtude da
reincidência, alegando que a autuação lavrada em procedimento anterior em
desfavor da mesma, nada tem a ver com falta de exibição de livros ou
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
12
documentos, mas sim com a falta de destaque de onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
De acordo com a verificação da Fiscalização realmente a reincidência aqui
aplicada decorre do fato de a empresa já ter sido autuada em fiscalização
anteriormente,
quando por meio do Procedimento Fiscal n° 09477515 foi lavrado o Auto de
Infração DEBCAD 37.038.122-0, de 27/07/2009, no código de fundamento legal -
CFL 37, por ter a empresa deixado de reter onze por cento do valor bruto contido
em nota fiscal fatura conforme previsto no caput do artigo 31 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991. O presente Auto de Infração está fundamentado no CFL 38.
Ressalte-se, por oportuno, citado auto que o auto de infração - CFL 37, foi
liquidado em 03/09/2009.
Embora a impugnante afirme não ser reincidente, por ter sido autuada por
infrações distintas, cabe informar que no termos do parágrafo único do art. 290,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por
uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se
tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.
No mesmo artigo 290 dispõe ainda o citado RPS, que a reincidência se constitui
em circunstância agravante, da qual depende a gradação da multa, devendo as
multas serem aplicadas considerando o tipo de agravante.
RPS-Decreto 3.048/99
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...).
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior.
No caso a impugnante foi autuada em 27/07/2009, por infração distinta da ora
impugnada (CFL 38), deve, portanto, ter a multa agravada conforme disposto no
art. 292 do RPS, in verbis:
RPS-Decreto 3.048/99
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
13
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3°do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência
em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput
dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
Assim, como a impugnante é recorrente em infração diferente (enquanto aquela
era no CFL 37, a agora em questão é no CFL 38), a multa deve ser agravada nos
termos descrito pelo artigo 292, inciso IV, do Decreto n° 3.048/99, ou seja,
multiplicada em duas vezes. Portanto, correto o procedimento fiscal.
Destarte considerando o valor da multa mínima prevista no inciso II do art. 28, à
época da autuação ser de R$ 17.173,58 multiplicado por 2 (fator de elevação da
multa), o valor total da multa a ser aplicada foi de: R$ 17.173,58 X 2 = R$
34.347,16 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis
centavos).
Há de se considerar que conforme dispõe a Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102, e o
Regulamento da Previdência Social (RPS), artigos. 283 e 373, todos acima
mencionados, os valores da multa ora aplicada foram reajustados pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 15, publicada no DOU em 10/01/2013.
Assim, foi corretamente aplicada a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8212/91, e artigo 283, inciso II, alínea "j" e artigo 373, do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, na gradação do artigo 192, inciso I, do mesmo RPS, uma vez
que existem circunstâncias agravantes. O valor foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 15,
de 10/01/2013.
RPS -Decreto n° 3.048/99
Art. 283.
(...).
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...).
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720442/2013-22
14
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
(...).
Desta feita, tem-se que a auditoria fiscal agiu em perfeita consonância com a
legislação que rege a matéria, tanto na lavratura do auto quanto na aplicação da
multa cabível.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 597
DF CARF MF
Original